Tribunal: TJDFT
Processo: 0705427-38.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705427-38.2023.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JOAO PAULO LINHATRES DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Conforme se verifica da manifestação da parte apelante (ID no 63217847), a parte apelada efetuou o pagamento do débito extrajudicialmente, razão pela qual o recorrente requer a extinção do feito, com a baixa de eventuais gravames efetuados no veículo. A manifestação do apelante configura ato incompatível com a vontade de recorrer, implicando desistência tácita do recurso interposto, nos termos do art. 1.000, parágrafo único, do CPC. Dessa forma, não conheço do recurso de apelação, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e art. 87, inciso III, do RITJDFT. Certificada a preclusão da presente decisão, baixem os autos à origem para as providências cabíveis. Publique-se. Brasília, DF, em 2 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator